Tribunal: TJES
Processo: 0027018-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027018-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAIS JACCOUD GRIJO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO PARCIALMENTE ABERTO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória e Recurso Adesivo interposto por Laís Jaccoud Grijó em face de sentença que condenou o Município ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, R$5.000,00 por danos estéticos e R$1.251,89 por danos materiais, em razão de acidente causado por bueiro parcialmente aberto em via pública, que resultou em lesões físicas e psicológicas na parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o Município de Vitória possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelo acidente ocorrido com a parte autora;
(ii) Estabelecer se os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem ser mantidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vitória possui legitimidade passiva, uma vez que, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, compete ao ente municipal organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo a conservação das vias públicas.

A responsabilidade do Município no caso de atos omissivos é subjetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ, exigindo-se comprovação de culpa. No caso, ficou demonstrada a omissão específica do Município na manutenção adequada da via pública, configurando falha no dever de vigilância.

A tese de que a CESAN seria responsável pelo bueiro não encontra respaldo nos autos nem na legislação aplicável, que atribui ao Município a responsabilidade primária por omissões em infraestrutura pública.

Quanto ao valor da causa, a quantia de R$201.251,89, apontada pelo Município como exorbitante, é proporcional às lesões e ao sofrimento experimentado pela autora, conforme laudos médicos e provas anexadas, não sendo acolhida a alegação de desproporcionalidade.

Os danos morais configuram abalo significativo à integridade física e emocional da parte autora, ultrapassando o mero dissabor. A indenização fixada na sentença em R$10.000,00 foi majorada para R$15.000,00, considerando-se o princípio da razoabilidade e a gravidade dos danos experimentados.

O dano estético decorre de deformidade permanente, com cicatriz visível e comprometimento da mobilidade, configurando dor moral e constrangimento, elementos suficientes para justificar a majoração da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00.

A majoração das indenizações atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos, o impacto na qualidade de vida da autora e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do Município de Vitória desprovido. Recurso Adesivo de Laís Jaccoud Grijó provido.

Tese de julgamento
:

O Município responde subjetivamente por omissões específicas em seus deveres de manutenção e fiscalização de vias públicas, exigindo-se a comprovação de culpa para a configuração de responsabilidade civil.

Os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade dos danos e o impacto na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º, e art. 30, V; CC/2002, art. 927, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.157.816, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e dou provimento ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0027018-61.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
LAÍS JACCOUD GRIJÓ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo em razão da Sentença (id 9354266) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Laís Jaccoud Grijó julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município de Vitória ao pagamento de:

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais;

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos;

R$1.251,89 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais.

Nas razões de recurso (id 9354268) o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória; (2) valor da causa exorbitante e desproporcional; (3) ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado - responsabilidade subjetiva; (4) ausência de fato ensejador de dano moral.

Recurso adesivo interposto por Laís Jaccoud Grijó (id 9354271) pugnando pela majoração dos danos morais e danos estéticos.

A parte autora, Laís Jaccoud Grijó, alega que: (1) no dia 06.02.2018, ao sair do seu veículo caiu em um bueiro que estava parcialmente aberto, ficando com a perna esquerda presa dentro do bueiro; (2) com muito esforço conseguiu retirar a perna de dentro do bueiro, mas que não conseguia ficar em pé em razão de fortes dores. Segue narrando que foi socorrida inicialmente pelas pessoas que estavam por perto, e em seguida pelo SAMU; (3) foi encaminhada para o CIAS, onde foi prontamente atendida recebendo alta no dia seguinte, com atestado médico de três (03) dias, e orientação para tomar a vacina antitetânica, bem como com instruções de como proceder com os curativos; (4) no sexto dia após a alta, observou que seu ferimento não apresentava melhoras e retornou ao hospital; (5) foi necessário realizar uma limpeza no local da ferida, o que foi feito sem qualquer anestesia, eis que em razão da infecção a anestesia não fazia qualquer efeito; (6) o seu ferimento, além de infeccionado, também estava necrosando; (7) após o procedimento o médico informou que a autora deveria voltar todos os dias à Unimed para fazer a assepsia do local e um novo curativo; (8) precisou comprar pomadas para que fosse feito o curativo, e que a rotina de curativos presencial durou cerca de 90 dias; (9) foi necessária a consulta com médico infectologista de referência para analisar o caso; (9) ainda sente dores, dormência e inchaço no local da ferida; (10) Por todo exposto requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

A sentença foi de procedência dos pedidos.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Do Recurso de Apelação do Município de Vitória
:

Legitimidade passiva e responsabilidade civil
:

Nas razões de recurso (id 9354268) o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória; (2) valor da causa exorbitante e desproporcional; (3) ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado - responsabilidade subjetiva; (4) ausência de fato ensejador de dano moral.

A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Município de Vitória pelo acidente sofrido pela Sra. Laís Jaccoud Grijó, ao cair em um bueiro parcialmente aberto, causando-lhe lesões físicas e morais.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Embora a responsabilidade objetiva seja regra nos atos comissivos da Administração Pública, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, nos casos de atos omissivos, a responsabilidade do ente público será subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa. Nesse sentido, cita-se:

“A responsabilidade da Administração Pública por danos que seus agentes causem a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

[...]

Verifica-se, portanto, que o sistema de imputação de responsabilidade pela teoria objetiva do risco administrativo dispensa a comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa, na conduta do agente estatal, para que a pessoa jurídica de direito pública seja responsabilizada.

Quando se trata de omissão do ente estatal, seara na qual não se pode deixar de levar em conta que existe divergência doutrinária sobre a sua natureza, se esta seria objetiva ou subjetiva, impõe-se diferenciar a omissão específica da omissão genérica do Estado, a fim de examinar a responsabilidade do Estado no caso concreto.

Há omissão específica do Estado quando este se encontra na condição de garante e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo.

[...]

Exemplo comum consiste na queda de ciclista em bueiro há muito tempo aberto, em péssimo estado de conservação, evidenciando a falta do serviço”. (REsp n. 2.157.816, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
04/11/2024
.).

No caso em exame, é incontroverso o acidente causado pela situação em que se encontrava o bueiro, demonstrada pelas provas fotográficas anexadas aos autos. A ausência de manutenção adequada configura falha no dever de vigilância e conservação das vias públicas, impondo-se o reconhecimento da culpa do Município.

Ressalta-se que a tese defensiva, de que a CESAN seria a responsável, não encontra respaldo nos autos, tampouco na legislação de regência (Lei Estadual nº 2.282/1967), que não atribui à CESAN a manutenção de bueiros. Ademais, é pacífico na jurisprudência que o ente municipal detém responsabilidade primária por danos oriundos de omissões em infraestrutura pública.

Destarte, nos termos do
art. 30, inciso V, da Constituição Federal,
compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local, o que inclui a conservação das vias públicas e a fiscalização de suas condições.

Acerca do tema,

Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que:

“A omissão específica ocorre quando o Poder Público tinha o dever jurídico de agir e não o fez, como na fiscalização de obras públicas, sendo aplicável a responsabilidade subjetiva”. (Direito Administrativo, 35ª ed., São Paulo: Atlas, 2023).

Assim, restou provado nos autos que além de possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o Município de Vitória foi o responsável pelo acidente ocorrido com a parte autora devendo, por esta razão, responder pelos danos causados a ela.

Do valor dado à causa
:

Prosseguindo, o Município argumenta que o valor atribuído à causa, de R$201.251,89, seria desproporcional aos danos efetivamente experimentados pela autora, considerando as "escoriações leves" mencionadas nos autos.

No entanto, o valor atribuído à causa em ações indenizatórias deve refletir a estimativa do quantum pretendido, conforme dispõe o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial e será: (...)
V - na ação indenizatória, o valor pretendido.

A parte autora demonstrou a extensão das lesões sofridas, que não podem ser consideradas leves, como sustenta o Município Apelante. Laudos médicos e fotografias acostados aos autos evidenciam ferimentos que exigiram tratamento prolongado, com curativos diários por cerca de 90 dias, além de medicação contínua para dor.

Assim, rejeito o argumento de desproporcionalidade do valor da causa.

Da existência dos danos morais
:

No que concerne à indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), afirma o Município a inexistência de fato apto a ensejar a referida indenização e a necessidade de que o montante arbitrado seja minorado, porquanto excessivo (indústria do dano moral).

Ao contrário das afirmações do Município Apelante, não se trata de mero aborrecimento, mas de abalo significativo à integridade física e emocional da autora, decorrente de falha na prestação do serviço público.

Assim, presentes os requisitos aptos a ensejar o dano moral.

Acerca do pedido atinente à minoração da indenização, deixo para apreciar em conjunto com o recurso adesivo manejado pela parte autora.

Do Recurso Adesivo da parte autora
:

Recurso adesivo interposto por Laís Jaccoud Grijó (id 9354271) pugnando pela
majoração
dos danos morais e danos estéticos.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto -
a Autora sofreu aflição psicológica indenizável, tendo que se submeter, inclusive, a procedimentos cirúrgicos e tratamento prolongado de recuperação
, a indenização fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser majorada para R$15.000,00 (quinze mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor

Relativamente ao dano estético, o qual integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, mas se trata de construção jurisprudencial e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’, lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”
.

Destarte, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

No presente caso, conforme externado pelo Magistrado “a quo” “
restou comprovada a ocorrência dos danos estéticos no caso em comento, porquanto a Autora logrou êxito em demonstrar o grau de deformação ou marca repugnante a autorizar o reconhecimento do referido dano, conforme fl. 150
”.

Assim, da mesma forma do valor da indenização por danos morais, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado em primeira instância não guarda pertinência com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser majorado.

Na hipótese, a autora sofreu deformidade física permanente, com cicatriz visível, perda de mobilidade na perna, comprometendo a aparência e o movimento e, ainda, com necessidade de nova cirurgia para correção funcional e estética.

Desta forma, tenho por necessário a majoração dos danos estéticos para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e dou provimento ao Recurso Adesivo para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) e os danos estéticos para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Majoro os honorários advocatícios do Município de Vitória para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id 9354266).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.